Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003945-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), PALOMA MIRTES COSTA CASTRO LARANJEIRA MALHEIROS - CPF: 058.313.206-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL - TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR FISCAIS DA SEMA-MT – SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ESSENCIAL - DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, é competente para proceder ao licenciamento ambiental e conceder autorização e/ou licença, para instalação e execução de obras, empreendimentos e construções de qualquer espécie, em Unidades de Conservação Estaduais e em suas respectivas zonas de amortecimento.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, contudo, entendo pela desnecessidade de manutenção do Termo de Embargo. Isto porque a suspensão da atividade da usina hidrelétrica de Manso poderá comprometer o serviço público essencial de energia elétrica, mormente, porque, impactará, de forma direta em todo o Sistema Elétrico Nacional e será capaz de causar prejuízos irreparáveis, não só à Demandante, mas também a toda população.

Lado outro, inexiste motivo para suspensão do auto de infração, porquanto restou demonstrada a existência de infração à legislação ambiental, circunstância a autorizar a sua apuração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em obrigação de não fazer/fazer c/c desconstituição de ato administrativo com pedido de tutela antecipada antecedente de suspensão de embargo proposta por
Furnas Centrais Elétricas S
.
A
., deferiu a tutela provisória de urgência.

O Agravante narra que o embargo do empreendimento Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso decorreu da ausência de licença de operação válida, porquanto não houve renovação da anterior.

Alega que, para fazer jus à renovação automática, exige-se o protocolo do pedido de renovação com antecedência mínima de cento e vinte (120) dias, a contar da data de expiração do prazo de validade da licença então vigente, consoante dispõe o artigo 19, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela de no 231, de 21 de dezembro de 2005.

Assim, deveria a agravada requerer a renovação da licença de operação até o dia 6 de abril de 2007, todavia, o fez somente em 13 de abril de 2007.

Assevera que a ausência de licença ambiental exigida por lei caracteriza infração administrativa, logo, não haveria motivos para se suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 17002E e do Auto de Infração n. 17002E, visto que o embargo da atividade visa impedir a continuidade da infração.

Afirma que “
ão pode ser admitida a discussão do mérito da infração, porque tal mister compete ao órgão emissor do ato, especialmente porque os atos administrativos são revestidos de certos atributos que só podem ser desconstituídos quando praticados em flagrante ilegalidade
.

Desse modo, pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão vergastada, e no mérito, que seja dado provimento a demanda para reformar a decisão.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente pela relatoria, suspendendo
os efeitos do Termo de Embargo no 17002 emitido pela SEMA (ID 653212).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de dar provimento parcial ao presente recurso para se reformar a decisão do juízo a quo, mantendo-se tão somente a decisão quanto a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 17002 emitido pela SEMA (ID 2651928).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020